Tribunal: TCU
Processo: 036.862/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 422009, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 723672, função null, que teve como objeto Este convênio visa o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao cultivo de macroalgas que possam subsidiar a consolidação do projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras (DCC) de forma sustentável. (no da TCE no sistema: 1475/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2200/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Isaura Amelia de Sousa Rosado Maia, Paulo Waldemiro Soares Cunha e Maria Bernardete Cordeiro de Sousa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 723672 firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - FAPERN, e que tinha por objeto o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao cultivo de macroalgas que possam subsidiar a consolidação do projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras de forma sustentável. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 158, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 155 a 157); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 155 a 158), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.862/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isaura Amelia de Sousa Rosado Maia (XXX.668.244-XX); Maria Bernardete Cordeiro de Sousa (XXX.054.304-XX); Paulo Waldemiro Soares Cunha (XXX.796.564-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - Fapern. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - Fapern e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.